Tribunal: TJPA
Processo: 0016319-64.2016.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0016319-64.2016.8.14.0051

RECORRENTE: JOAO MOTA DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGO 121, § 2º, INCISO II E IV C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – IMPRONÚNCIA –
TESE RECHAÇADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRO SOCIETATE. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – INEXISTEM AS QUALIFICADORAS PREVISTAS NO § 2º, INCISO II E IV, DO ART. 121, DO CÓDIGO PENAL – TOTAL IMPROVIMENTO.

1. Encontram-se preenchidos os requisitos para a decisão de Pronúncia ora guerreada, concluindo-se que a decisão do juízo
a quo
respeitou os requisitos do art. 413, do CPP;

2. Não há como prosperar a pretensão do recorrente de desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o de lesão corporal, pois da simples análise dos depoimentos testemunhais, verifica-se que a ausência do
animus necandi
não restou cabalmente comprovada nos autos, cabendo a análise de tal pleito ao juízo natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri.

3. Não cabe ao Juízo o afastamento das qualificadoras, competência esta exclusiva do Tribunal do Júri.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, confirmando a decisão de pronúncia em sua integralidade, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, interposto por
JOAO MOTA DOS SANTOS,
contra
decisum
proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém/Pa, que o pronunciou para que fosse submetido a julgamento pelo Tribunal Popular, como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, § 2º, inciso II e IV c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

Irresignado, interpôs o presente recurso pela desclassificação para o crime de lesão corporal, ante ausência de animus necandi. Alternativamente, a impronuncia, aduzindo ausência de provas e indícios suficientes de autoria. Outrossim, afirma que inexistem as qualificadoras previstas no § 2º, inciso II e IV, do art. 121, do Código Penal.

Requer assim o provimento do presente recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, devendo a sentença de pronúncia ser mantida na sua integralidade.

A Procuradoria de Justiça, do mesmo modo, pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, para manter a decisão de pronúncia nos termos da fundamentação jurídica.

É o Relatório.

VOTO

Satisfeito os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL.

É cediço que a pronúncia de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria ou de participação, pois tal instituto se baseia em um juízo de suspeição e não de certeza, consoante o disposto no art. 413,
caput
, do CPP.

In casu
, a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente estão demonstrados por meio de Laudo de Lesão Corporal (ID. nº 6256885), e os indícios de autoria restaram esclarecidos por meio dos depoimentos.

Dispõe a Defesa, que se mostra necessária a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal, visto que não há nos autos prova da existência do dolo de matar (
animus necandi
).

A vítima ao ser ouvida, afirmou em Juízo que, realmente o réu lhe agrediu, que não estava atacando o acusado, que ficou com sequelas, que confirma que recebeu duas terçadadas. Inclusive, tal investida contra a vítima se deu em região vital, neste caso o crânio da vítima.

Não há como prosperar a pretensão do recorrente de desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o de lesão corporal, pois da simples análise dos depoimentos testemunhais, verifica-se que a ausência do
animus necandi
não restou cabalmente comprovada nos autos, cabendo a análise de tal pleito ao juízo natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri.

Vislumbram-se presentes os requisitos necessários à decisão de pronúncia. Estando presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, em que preceitua que o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri, prevalecendo o princípio
in dúbio pro societate
sobre o
in dúbio pro reo.

Pelas mesmas razoes acima exaradas, não cabe ao Juízo o afastamento das qualificadoras, competência esta exclusiva do Tribunal do Júri.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do recurso
e lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 15/12/2022